Tribunal: TJMT
Processo: 1010547-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010547-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EXCELENCIA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 19.800.244/0001-87 (APELANTE), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO), VALQUIRIA ANDREA SOUZA SANTOS - CPF: 830.776.851-91 (APELANTE), EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 00.564.373/0001-95 (APELADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. USO DE EXPRESSÃO COMUM EM NOME EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO OU USURPAÇÃO DE MARCA. RECURSO DESPOVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa titular da marca “Excelência Medicina e Segurança do Trabalho”, registrada no INPI em 2019, contra sentença que julgou improcedente pedido de abstenção de uso de expressão comum ("Excelência") por empresa do ramo de engenharia, cuja denominação social é registrada desde 1995. A autora alegou uso indevido de marca e concorrência desleal, sustentando haver confusão no mercado e desvio de clientela. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a possibilidade de coexistência entre as marcas, por ausência de confusão e diferença entre os ramos de atuação das partes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso da expressão “Excelência” por empresa de ramo diverso configura violação ao direito de marca registrada em categoria mista; e (ii) saber se há risco de confusão ao consumidor ou concorrência desleal entre empresas que utilizam expressão comum em suas denominações, mas atuam em segmentos distintos e com identidade visual diferenciada.

III. Razões de decidir

4. A sentença enfrentou de forma clara e fundamentada as provas constantes dos autos, concluindo pela ausência de risco de confusão entre os sinais distintivos, dada a diferença entre os ramos de atividade e a anterioridade do uso da denominação pela requerida.

5. A proteção da marca mista registrada pela autora não abrange o uso exclusivo da palavra “Excelência” de forma isolada, por se tratar de termo comum e genérico, nos termos do art. 124, VI, da Lei no 9.279/1996.

6. A aplicação do princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas semelhantes quando utilizadas por empresas de ramos distintos, sem risco de indução em erro ao consumidor.

7. Ausência de elementos que evidenciem a ocorrência de concorrência desleal, desvio de clientela ou confusão entre os consumidores.

8. A anterioridade da constituição e regularidade da denominação social da empresa requerida reforçam a inexistência de conduta ilícita.

9. A simples insatisfação da parte autora com o resultado do julgamento não implica nulidade da sentença, que está devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de expressão comum em nome empresarial não configura, por si só, infração marcária ou concorrência desleal, especialmente quando as empresas atuam em ramos distintos e há distinção entre as marcas visuais. 2. A proteção conferida à marca mista registrada não abrange a exclusividade sobre o termo nominativo isolado de caráter genérico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIX; CPC, arts. 489 e 85, § 11; Lei no 9.279/1996, arts. 122, 124, VI, e 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 995.112/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 20.08.2009, DJe 28.09.2009; TJ-SP, Apelação Cível 1017919-10.2022.8.26.0100, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14.05.2024; TJ-MG, AC 50641514320218130024, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
EXCELÊNCIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos autos da
Ação de Abstenção de Uso Indevido de Marca
em desfavor de
EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
,

julgou im
procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão na análise das provas documentais constantes dos autos, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Aduz que demonstrou de forma incontestável ser titular do registro da marca
“Excelência Medicina e Segurança do Trabalho”,
o que lhe confere o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96, sendo indevida a equiparação feita pela sentença entre um registro já deferido e um simples pedido administrativo de registro apresentado pela parte adversa.

A apelante argumenta ainda que a decisão impugnada ofendeu os princípios constitucionais da proteção à propriedade intelectual, da boa-fé objetiva e da livre concorrência, pois a empresa recorrida, ao utilizar expressão idêntica em sua denominação comercial, teria se beneficiado indevidamente da reputação e da consolidação da marca já existente, causando confusão mercadológica e prejuízos à imagem da apelante.

Defende que as provas colacionadas aos autos – como certificados do INPI, contratos sociais, notificações extrajudiciais e registros fotográficos da fachada e mídias da empresa ré – demonstram a prática de concorrência desleal, devendo ser reformada a sentença para reconhecer o uso indevido da marca e condenar a apelada à abstenção de utilizá-la em qualquer meio de divulgação, sob pena de multa diária.

Requer, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 209 da Lei 9.279/96 e 927 do Código Civil, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 85 do Código de Processo Civil.

Preparo devidamente recolhido (ID. 315133387).

Em suas contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 313510883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar suscitada pela apelante aponta suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação
e omissão na análise das provas documentais constantes dos autos
.

Razão não lhe assiste, contudo.

Verifica-se que a sentença impugnada examinou detidamente os documentos juntados por ambas as partes, analisando o registro da marca apresentado pela autora, a documentação societária e cadastral da requerida, bem como os elementos que demonstram o ramo de atividade de cada empresa.

A magistrada de primeiro grau expôs, de forma lógica e coerente, as razões de fato e de direito que a levaram a concluir pela inexistência de uso indevido de marca ou de confusão entre os consumidores.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é capaz de infirmar a validade da decisão, sobretudo quando o julgado evidencia a análise dos argumentos e das provas apresentadas.

Desse modo, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença atacada expôs, de forma clara e suficiente, os motivos de fato e de direito que embasaram a conclusão, atendendo ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela apelante.

É como
voto
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Abstenção de Uso Indevido de Marca
ajuizada por
EXCELÊNCIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA em desfavor de EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME,
com o objetivo de condenar a parte ré a se abster do nome fantasia
“
Excelência”,
utilizado em sua fachada comercial, nas redes sociais e em meios de divulgação comercial, bem como condená-la ao pagamento de indenização por perdas e danos.

A parte autora alegou ser legítima titular da marca
“Excelência Medicina e Segurança do Trabalho”
, devidamente registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e que a ré passou a utilizar indevidamente a mesma expressão “Excelência” em seu nome empresarial, “Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda.”, o que estaria causando confusão ao público consumidor, desvio de clientela e prática de concorrência desleal.

Pleiteou, assim, a condenação da requerida à abstenção imediata do uso da marca, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da infração ao direito de propriedade industrial.

Em contestação, a apelada negou as alegações da inicial, sustentando não haver risco de confusão entre as empresas em razão das diferenças visuais e dos distintos ramos de atuação, além de afirmar inexistir uso indevido de marca registrada.

Destacou que não possui qualquer nome fantasia, utilizando como denominação social o nome
“Excelência Engenharia E Meio Ambiente Ltda. – EPP
”, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 27/03/1995, existindo, portanto, há 19 anos antes da pessoa jurídica da autora ser constituída.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença ao ID. 313510877, tendo a Magistrada de origem julgado improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) O cerne da controvérsia consiste em determinar se há risco de confusão que impeça a parte requerida de continuar utilizando o nome "Excelência" em sua denominação social e em seus meios de divulgação comercial, bem como se a coexistência das marcas no mercado acarreta prejuízo aos consumidores em razão da possibilidade de indução em erro.

A proteção às marcas, no ordenamento jurídico brasileiro, encontra respaldo constitucional no artigo 5o, inciso XXIX, da Constituição Federal, que assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/96) estabelece os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, definindo, em seu art. 122, “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”.

O art. 129 da referida lei dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos da lei.

(...)No entanto, o art. 124, inciso VI, da Lei no 9.279/96 estabelece que não são registráveis como marca:
"sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva"
.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a parte autora obteve o registro da marca "Excelência Segurança do Trabalho" junto ao INPI em 26/03/2019, na categoria de marca mista, para o serviço específico de adequação de ambiente à norma relacionada à insalubridade (implementação de norma e procedimento relativo à segurança do trabalho); Assessoria, consultoria e informações sobre segurança no trabalho; Consultoria em segurança do trabalho (id. 51891150).

Por outro lado, a empresa requerida, conforme documentos juntados aos autos, utiliza a denominação social "Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda. - Epp", estando devidamente inscrita no CNPJ sob o no 00.564.373/0001-95, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso desde 27/03/1995 (id. 76561496), e situação cadastral junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica ativa desde 03/11/2005 (id. 76561502), ou seja, antes do registro da marca da autora no INPI.

Importante ressaltar que a proteção conferida à marca registrada deve ser analisada considerando os princípios da especialidade e da distintividade, que orientam o direito marcário.

O princípio da especialidade limita a proteção da marca ao segmento mercadológico em que atua o seu titular, de modo que é possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que utilizadas em ramos de atividade distintos, sem risco de confusão para os consumidores.

Já o princípio da distintividade determina que a marca deve ser suficientemente original para permitir que o consumidor a diferencie de outras semelhantes no mercado.

No caso em tela, observa-se que a palavra "Excelência" constitui termo de uso comum, que descreve uma característica qualitativa, não sendo passível de apropriação exclusiva por qualquer empresa, nos termos do artigo 124, inciso VI, da Lei no 9.279/96, salvo quando revestida de suficiente forma distintiva.

O registro da marca da autora junto ao INPI na categoria de marca mista implica na proteção do conjunto visual formado pelos elementos nominativos e figurativos que a compõem, e não apenas no elemento nominativo isoladamente considerado.

Dessa forma, o que se verifica nos autos é que as marcas das partes, além de utilizarem elementos visuais distintos, atuam em segmentos empresariais diferentes: a autora no ramo de segurança do trabalho, saúde ocupacional e engenharia ambiental; e a requerida em serviços de arquitetura, engenharia civil e paisagismo.

Resta evidente, portanto, que as atividades fim das empresas são substancialmente distintas, o que afasta a possibilidade de confusão por parte dos consumidores, que normalmente exercem discernimento ao contratar serviços especializados como os oferecidos pelas partes.

Além disso, uso de expressões comuns ou de uso generalizado não confere exclusividade, principalmente quando as empresas atuam em segmentos distintos e sequer há semelhança visual entre as marcas das partes, vejamos:

(...)Quanto à alegação da parte autora de que clientes estariam confundindo as prestações de serviços, não foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar tal fato.

O registro da marca pela autora, na modalidade mista, assegura-lhe a proteção do conjunto visual utilizado para identificar seus serviços, e não a exclusividade sobre o termo "Excelência" isoladamente, sobretudo quando utilizado em contexto mercadológico distinto e por empresa constituída muito antes da própria existência da autora.

No caso em apreço, a pretensão da parte autora de obstar a requerida de utilizar a expressão "Excelência" em sua denominação social configura exercício abusivo do direito de propriedade industrial, revelando-se incompatível com a finalidade social da proteção marcária, cuja função precípua é coibir a concorrência desleal, e não conferir monopólios indevidos sobre termos de uso comum.

A Lei de Propriedade Industrial busca equilibrar os interesses dos titulares de marcas com os interesses da coletividade, de modo a promover a concorrência leal no mercado e a liberdade de iniciativa, valores essenciais para o desenvolvimento econômico do país.

Conceder à parte autora a exclusividade sobre a utilização da expressão "Excelência", em detrimento de empresa que a emprega há mais de duas décadas e atua em segmento distinto, configuraria desvirtuamento da finalidade do sistema de proteção à propriedade industrial.

Portanto, considerando a distinção entre as marcas mistas, as quais apresentam diferenças visuais significativas, bem como a ausência de correlação entre os ramos de atuação das empresas, não se verifica risco de confusão ao consumidor. Assim, não há colisão entre as marcas, sendo plenamente viável sua coexistência no mercado.

(...)Quanto à alegação de litigância de má-fé, não há elementos nos autos que demonstrem que a parte autora tenha alterado a verdade dos fatos ou procedido de modo temerário. O simples fato de a parte acionar o Judiciário para buscar a tutela de um direito que entende possuir, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessário que se comprove o dolo processual, o que não ocorreu no presente caso. Rejeito, portanto, a preliminar.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. (...)”

Pois bem.

A apelante alega ser a detentora legal do registro da marca “Excelência Medicina e Segurança do Trabalho”, outorgado pelo INPI. Sustenta que o uso da palavra “Excelência” pela recorrida em sua razão social configura usurpação de marca e concorrência desleal, gerando potencial confusão no mercado consumidor.

Diante disso, requer a modificação do julgado para que seja reconhecida a violação de seu direito marcário, determinando-se à ré a imediata cessação do uso da expressão e sua condenação ao ressarcimento por perdas e danos.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença recorrida apreciou com acerto o conjunto probatório, concluindo de forma coerente e fundamentada pela inexistência de risco de confusão entre as marcas, bem como pela possibilidade de coexistência dos sinais distintivos no mercado.

Com efeito, restou demonstrado que a empresa ré, Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda., se encontra regularmente constituída desde 1995, com registro arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso muito antes do deferimento do registro da marca da apelante, ocorrido apenas em 2019 (id. 220154664 ao id. 220154666).

Assim, o direito de uso da expressão em sua denominação social é anterior ao registro da autora junto ao INPI, o que reforça a
inexistência de conduta parasitária ou violadora de marca
.

Além disso, as empresas atuam em ramos de atividade distintos, sendo a apelante voltada à área de medicina e segurança do trabalho (id. 220154187 ao id. 220154189), e a apelada dedicada a serviços de engenharia civil, ambiental e paisagismo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os consumidores.

O
princípio da especialidade
, norteador da Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/96), assegura a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes quando pertencentes a empresas que operam em segmentos mercadológicos diversos.

Como exemplo clássico, cita-se a
marca “Veja”,
utilizada simultaneamente por uma revista de comunicação e por um produto de limpeza doméstica, sem que haja confusão entre os consumidores, justamente em razão da completa distinção entre os ramos de atuação e do público-alvo de cada uma.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

COMERCIAL.
REGISTRO DE MARCA. CLASSES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. ATIVIDADES DIVERSAS.
1.
O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo, esta exclusividade, produtos não similares enquadrados em outras classes, exceto nas hipóteses de marcas notórias.
2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 995112 RJ 2007/0234370-8, Relator.: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/08/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 28/09/2009) (g. n.)

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA -
USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL - NÃO VERIFICAÇÃO - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
E TERRITORIALIDADE - CLASSES DIVERSAS - CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES - NÃO IDENTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE AS MARCAS - MARCA FRACA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA.
Pelo princípio da especialidade, é permitido o registro de marcas homônimas desde que caracterizadas por classes diferentes, a fim de evitar a concorrência desleal. Confirmada a ausência de semelhança entre as atividades exercidas pelas marcas, além de não comprovada a confusão entre consumidores e concorrência desleal, não há que se falar em abuso de utilização de marca registrada em classes diferentes. Marcas fracas são aquelas que apresentam maior vulnerabilidade no mercado, o que dificulta a exclusividade no INPI. (
TJ-MG - AC: 50641514320218130024, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/11/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/11/2023) (g. n.)

Apelação – Ação de infração marcária e indenizatória por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Descabimento – Possibilidade de convivência entre as marcas – Autora que é detentora de marca nominativa "Neoface"–
Marca nominativa constituída por expressão fraca
, tratando-se, pois, de marca evocativa, a permitir o uso por terceiros de boa-fé – Expressão "Neoface" que é uma referência à nova face, à nova aparência e, portanto, é de baixa distintividade – Exclusividade conferida ao titular do registro que comporta mitigação no tocante às marcas evocativas, devendo a parte suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes – Ré que, ademais, foi constituída anteriormente à autora e ao registro que esta obteve, a corroborar a ausência de má-fé –
Conforme o princípio da especialidade, a proteção conferida ao titular da marca é restrita ao ramo de atividade em que atua – Enquanto a autora trabalha, sobretudo, com a fabricação de produtos ortodônticos, a ré é uma clínica odontológica – Atividades que não se confundem e não ensejam confusão – Públicos distintos e sedes em localidades distintas – Precedentes
– Sentença mantida – Honorários recursais (2% sobre o valor da causa) – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017919-10.2022.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/05/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE NOME DE EMPRESA E MARCA REGISTRADA C/C INDENIZAÇÃO E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NOME EMPRESARIAL E MARCA. COLIDÊNCIA. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A proteção do nome empresarial e da marca visa combater concorrência desleal e eventuais confusões entre os usuários.
Para que seja aferida a colidência entre a marca e o nome empresarial devem ser observados os critérios da anterioridade do registro, da territorialidade e da especialidade. Havendo a constatação nos autos de que as empresas litigantes não possuem a mesma área de atuação, estando, ainda, situadas em Estados distintos, deve ser julgado improcedente o pedido de alteração de nome empresarial pela ré, bem como o de pagamento de indenização a título de danos morais por esta última
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 50788316720208130024, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 06/09/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - DIREITO AO USO EXCLUSIVO- ART. 5o, XXIX, CF/88 - ART. 129 DA LEI No 9.279/96 - MARCA MISTA
- USO APENAS DE PARTE DO ELEMENTO LINGUÍSTICO - TERRITORIALIDADE - SEDE EM CIDADES DIFERENTES - RAMOS DE ATUAÇÃO DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE CLIENTES -
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
- ART. 124, XIX DA LEI 9.279/96 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. A proteção da marca está disciplinada no art. 5o, XXIX, da Constituição da Republica de 1988 e também na Lei 9 .279/96, que trata da propriedade industrial, sendo conferida proteção ao uso exclusivo da marca àquele que detém o seu registro junto ao órgão competente. A utilização apenas de parte do elemento linguístico, em se tratando de registro de marca mista, não caracteriza necessariamente violação ao direito de exclusividade do titular da marca registrada. Nos termos do art. 124, XIX da Lei 9 .279/96 (princípio da especialidade), o alcance da proteção conferida pela concessão do registro da marca é limitado ao ramo de atuação da empresa. Restando comprovada a atuação das empresas em ramos comerciais diversos bem como em cidades diferentes, não há que se falar em uso indevido da marca, em razão do princípio da especialidade.
Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 51577538820218130024, Relator.: Des .(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 06/09/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2023) (g. n.)

Ressalte-se ainda que o elemento comum
“Excelência”

é termo genérico e de uso comum
, frequentemente empregado para expressar qualidade ou superioridade, e, portanto, não passível de apropriação exclusiva, nos termos do art. 124, inciso VI, da Lei no 9.279/96.

O registro da marca da autora, na categoria mista, confere-lhe proteção apenas ao conjunto visual e distintivo utilizado, e não ao vocábulo isolado, que carece de originalidade suficiente para gerar exclusividade no mercado.

A simples coincidência da palavra “Excelência” nas denominações sociais das partes não se mostra capaz, por si só, de caracterizar o uso indevido de marca ou concorrência desleal, mormente diante da
diferença na identidade visual dos logotipos e da diversidade de público-alvo e finalidades empresariais.

Assim, inexistindo demonstração de confusão efetiva ou potencial entre as empresas, tampouco prova de desvio de clientela ou prejuízo comercial, não há fundamento jurídico para acolher a pretensão recursal. A sentença, ao julgar improcedente o pedido, observou os princípios da especialidade e da boa-fé, aplicando corretamente os dispositivos da Lei da Propriedade Industrial.

Diante disso, não havendo prova de violação marcária nem demonstração de risco de confusão entre os sinais utilizados, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

EXCELÊNCIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025